Tribunal: TJDFT
Processo: 0721349-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0721349-46.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SHIN - CENTRO DE ATIVIDADES - CA 11 - BLOCO K - BRASILIA AGRAVADO: ANDREIA MORAES DE OLIVEIRA MOURAO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento provisório de sentença que deferiu o requerimento de levantamento dos valores com dispensa de caução. Não há requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal ou de concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília, 31 de maio de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator